Tribunal: TJDFT
Processo: 0084589-77.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0084589-77.2005.8.07.0001 EMBARGANTES: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADOS: HUDSON LOPES BORBA NOGUEIRA, JAIRO DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisões desta Presidência (IDs 23535861 e 23535862) que, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento aos recursos especial e extraordinário por elas manejado, tendo em vista a consonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.551.488/MS (Tema 943), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 582.504 (Tema 174), oportunidade em que foi afastada a repercussão geral da matéria debatida no mencionado precedente. Apontam a ocorrência de omissão, afirmando, para tanto, que, com o rejulgamento da matéria e provimento das apelações das ora embargantes, seria o caso de julgar prejudicados os recursos constitucionais interpostos, e não de negar seguimento. Pugnam, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que os apelos especial e extraordinário sejam julgados prejudicados. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirmam as embargantes, as decisões não padecem de qualquer vício. Isso porque nada mais houve que a observância do rito dos repetitivos, conforme dispõe o artigo 1.030, inciso I, do CPC, a saber: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Por fim, à Secretaria, para que autue o agravo interno de ID 23648142, intimando-se as partes para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014